Tribunal: TJDFT
Processo: 0724107-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. FAZENDA PÚBLICA.

I – São devidos honorários de sucumbência ao executado quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença.

II – Tratando-se o executado da Fazenda Pública e não se encontrando líquido o proveito econômico obtido com o acolhimento parcial da impugnação, a fixação dos honorários deverá ser postergada em observância ao art. 85, § 4o, II, do CPC.

III – Negou-se provimento ao recurso.